Tribunal: TJMT
Processo: 1016044-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016044-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.730.458/0001-57 (AGRAVADO), AGR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.061.091/0001-38 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES - CPF: 543.015.649-34 (EMBARGANTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), JUSCIMAR FERREIRA PINTO - CPF: 325.940.032-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS - CPF: 056.012.431-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA, DISPROPORCIONALIDADE E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por AGR Representações Comerciais Ltda. e Alexandre Guaita Rodrigues contra acórdão que manteve a penhora de imóvel residencial no curso de execução de título extrajudicial, rejeitando a substituição da garantia por carta de fiança em valor inferior ao débito, diante de alegada insuficiência e indícios de irregularidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da impenhorabilidade do imóvel como bem de família; (ii) se restou ausente manifestação sobre a desproporcionalidade da penhora frente ao valor do débito; e (iii) se subsiste obscuridade quanto aos efeitos da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel objeto da constrição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou, de modo fundamentado, a ausência de comprovação da condição de bem de família, afirmando inexistir nos autos decisão transitada em julgado ou prova inequívoca capaz de afastar a penhora.

4. A desproporcionalidade da penhora foi objeto de análise, tendo sido considerada a insuficiência e a idoneidade da garantia ofertada, bem como a exigência legal de garantia integral e suficiente ao crédito exequendo, à luz do princípio da efetividade da execução.

5. Quanto à alienação fiduciária, a decisão esclareceu que o gravame não impede a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ.

6. O mero inconformismo da parte não autoriza o uso dos embargos para rediscussão do mérito, ausentes omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).

7. Não há obrigação do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente à solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da condição de bem de família e de decisão judicial definitiva afasta o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel na via dos embargos de declaração. 2. A substituição da penhora somente é admissível mediante garantia idônea e suficiente, não se prestando a mera carta de fiança manifestamente inferior ao débito exequendo. 3. A existência de alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 797, 805, 835, § 2º, e 847; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.795.144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se

de embargos de declaração opostos por
AGR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
e
ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
para reformar a decisão agravada, mantendo a penhora do imóvel de matrícula n. 73.110, do 2º CRI de Cuiabá/MT, até o adimplemento integral do débito exequendo, ou até que seja ofertada garantia integral e idônea, assegurando o equilíbrio entre os interesses do credor e a proteção do núcleo familiar do devedor
(ID.
297035874
).

Em suas razões,
os
Embargante
s
sustenta
m
, em síntese,
que a decisão colegiada, ao manter a penhora sobre imóvel residencial, incorreu em omissões relevantes, além de apresentar obscuridades que comprometem a prestação jurisdicional adequada (ID. 298930379).

A principal omissão apontada se refere à ausência de manifestação expressa sobre a natureza do bem penhorado como bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/90.

Segundo afirmam, essa condição foi alegada e comprovada nos autos, inclusive com provas documentais que demonstram que o imóvel é de natureza familiar e se encontra ocupado como residência dos executados.

A outra
suposta
omissão diz respeito à
desproporcionalidade da medida de constrição
: a carta de fiança apresentada cobriria
aproximadamente 90% do crédito executado, enquanto o valor do imóvel penhorado excede
em 459,5% a quantia da dívida.

Nesse ponto, aduzem que o acórdão deveria ter considerado o princípio da razoabilidade, pois a manutenção d
a penhora em tais termos se revela
excessiva e onerosa ao devedor, violando o equilíbrio entre os interesses das partes.

Além disso, apontam obscuridade quanto à
existência de alienação fiduciária sobre o imóvel
, fato que inviabilizaria sua penhora plena.

Asseveram que o julgado
tratou a constrição como se recaísse apenas sobre os direitos do devedor fiduciário, no entanto, conforme destacam os embargantes, a decisão de origem deferiu expressamente a penhora do imóvel em si, não apenas dos direitos decorrentes da relação fiduciária.

Com essas considerações
,

requerem o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, a fim de que o acórdão seja integrado para:

(i)
r
econhecer expressamente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90;

(ii)
a
firmar a desproporcionalidade da medida de constrição, diante da discrepância entre o valor do bem penhorado e o valor da dívida;

(iii)
e
sclarecer que a penhora deferida incidiu sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, o que impede a constrição plena sobre o bem.

Em contrarrazões, a Embargada se manifesta pela rejeição dos presentes aclaratórios
(ID.
300994381
).

Recurso tempestivo (ID.
298947850
) e isento de preparo (art. 1.023,
in fine
, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
AGR REPRESENTA
ÇÕ
ES COMERCIAIS LTDA.
e
ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES
pretendem o reconhecimento de
omissões
e
obscuridade
no acórdão embargado, visando reverter a decisão que lhes foi desfavorável, especialmente no tocante à impenhorabilidade de bem de família, à desproporcionalidade do valor da penhora em relação ao débito, e aos efeitos da alienação fiduciária sobre o imóvel.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado
, conforme será demonstrado adiante.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL POR CARTA DE FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra decisão que deferiu a substituição de penhora sobre imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00 por carta de fiança no valor de R$ 275.000,00, condicionando o levantamento da constrição ao depósito do valor indicado na carta de fiança. A agravante sustenta que a garantia é manifestamente insuficiente, não cobre a
integralidade do crédito exequendo e apresenta indícios de irregularidade, colocando em risco a efetividade da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de substituição da penhora sobre imóvel por carta de fiança de valor inferior ao débito exequendo, diante de indícios de irregularidade da garantia ofertada e do risco à efetividade da execução, considerando, ainda, a alegação de bem de família e suposto excesso de penhora pelos agravados.

III. Razões de decidir

3. O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige que a garantia ofertada assegure integralmente o crédito exequendo, não sendo admissível substituição por garantia insuficiente ou de idoneidade questionável.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao condicionar a substituição da penhora à oferta de garantia idônea e de valor igual ou superior ao débito, sendo ônus do devedor a demonstração desses requisitos (CPC,
arts
. 805, 835, §2º e 847).

5. Restou demonstrada a insuficiência da carta de fiança (cobrindo apenas parte do débito) e a existência de robustos indícios de irregularidade e falta de validade do título apresentado, tornando inaplicável a substituição pretendida.

6. Não comprovada a impenhorabilidade do imóvel nem demonstrado excesso de penhora de forma apta a afastar a constrição, além de não ter havido indicação de garantia equivalente e idônea pelos agravados.

7. A manutenção da penhora preserva o equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor, não havendo afronta à dignidade do devedor ou ao direito à moradia diante da ausência de decisão judicial transitada em julgado sobre a impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Decisão reformada para manter a penhora sobre o imóvel até o adimplemento integral da obrigação ou apresentação de garantia idônea e suficiente.

Tese de julgamento: “1. A substituição da penhora por carta de fiança somente é admissível quando a garantia ofertada for idônea e suficiente
para assegurar o crédito exequendo. 2. Não é admissível a substituição da penhora por garantia manifestamente inferior ao débito ou cuja idoneidade seja contestada por indícios de irregularidade
.” [...]
” (ID. 296322869).

Pois bem.

Como cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

A
medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ
,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.
871916 RS 2016/0048077-0,
j.
06/03/2023, T4 - Quarta Turma,
DJe
10/03/2023
– grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

No caso concreto, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as alegações suscitadas pelos embargantes. Vejamos.

No que tange à alegada omissão sobre a impenhorabilidade de bem de família, os Embargantes sustentam que o acórdão não se manifestou expressamente sobre essa condição, que seria matéria de ordem pública e expressamente alegada.

Entretanto, conforme se depreende da leitura do julgado, a questão foi abordada de forma clara e fundamentada, restando consignado que não foi comprovada a impenhorabilidade do imóvel e, mais ainda, que não há nos autos “
não há nos autos decisão transitada em julgado que reconheça a impenhorabilidade do imóvel
”.

Ora, ao assim se manifestar, o Colegiado não apenas considerou a alegação, como também aferiu a ausência de lastro probatório e de reconhecimento judicial definitivo que pudesse afastar a constrição judicial.

A ausência de comprovação ou de uma decisão transitada em julgado sobre a impenhorabilidade do bem de família constitui uma conclusão sobre o mérito da alegação, e não uma omissão sobre a questão em si.

Ademais, o acórdão também procedeu à necessária ponderação de princípios, a
o afirmar que “
O respeito à dignidade do devedor e ao direito à moradia não é argumento absoluto para afastar a tutela do crédito, especialmente diante da ausência de reconhecimento judicial de impenhorabilidade e da possibilidade de indicação de outro bem ou garantia suficiente, devendo ser preservado o equilíbrio desses interesses, sem permitir que o credor seja tolhido em sua legítima expectativa de satisfação do crédito por mais de uma década
”.

Essa passagem demonstra que o Tribunal analisou a alegação de bem de família à luz dos princípios da efetividade da execução e da dignidade do devedor, concluindo pela prevalência da constrição ante a ausência de prova inequívoca e de decisão definitiva sobre a impenhorabilidade.

Aliás, o
fato de ser matéria de ordem pública não impõe ao julgador a obrigação de reconhecê-la sem a devida comprovação nos autos, ou de alterar uma decisão já prof
erida quando ausente tal prova.

A própria parte Embargada, em suas contrarrazões
(ID. 300994381)
, observou pertinentemente que a questão da impenhorabilidade do bem de família sequer foi objeto de análise pelo Juízo de primeira instância, e que sua
apreciação direta por esta
Egrégia
Corte recursal configuraria uma indevida supressão de instância.

Conquanto
a impenhorabilidade de bem de família possa ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição antes da arrematação,
isso
não implica que o órgão julgador seja obrigado a proferir juízo de mérito sobre a matéria quando esta não foi previamente submetida e decidida na instância de origem, especialmente quando não há nos autos compr
ovação cabal de sua ocorrência.

Assim,
tem-se que o julgado
analisou a alegação dentro dos limites processuais e probatórios disponíveis, afastando-a com base na ausência de decisão anterior e na insuficiência de elementos que comprovassem a condição de bem de família do imóvel.

No que se refere à
alegação de omissão quanto à desproporcionalidade da penhora em relação ao valor do débito, argumentando que a carta de fiança cobria cerca de 90% da dívida e o imóvel vale muito mais (459,5% acima do débito)
, igualmente não se sustenta.

Isso porque o
acórdão embargado foi exaustivo ao analisar a suficiência da garantia ofertada, concluindo pela sua manifesta insuficiência e irregularidade.

A decisão colegiada explicitou que a substituição da penhora de um imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00
(um milhão e quatrocentos mil reais)
por uma carta de fiança de R$ 275.000,00
(duzentos e setenta e cinco mil reais) violava “
o princípio da efetividade da execução
, especialmente por deixar
remanescente uma parte significativa do débito sem garantia, correspondente a
R$ 29.660,66
”
.

Ressaltou-se,
ainda
, que o valor remanescente
“
não é irrisório, sobretudo diante do histórico de execução que se arrasta há quase uma década e da resistência dos devedores ao cumprimento
”.

Além disso
, o acórdão
se fundamentou
na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Egrégio
Tribunal, que
condiciona a subst
ituição da penhora à oferta de
garantia idônea e de va
lor igual ou superior ao débito
.

Assim, a despeito de a carta de fiança cobrir alegados 90% do débito, a lei e a jurisprudência são claras ao exigir a integralidade do valor devido, acrescido de 30%, para que a substituição seja admissível.

Este ponto foi amplamente debatido e decidido no a
córdão, que demonstrou não ser
“
admissível a substituição da penhora por garantia manifestamente inferior ao débito ou cuja idoneidade seja contestada po
r indícios de irregularidade
”
.

Desse modo, a decisão embargada não se omitiu quanto à questão da proporcionalidade, mas, ao contrário, avaliou-a sob a ótica dos princípios processuais e da jurisprudência dominante, concluindo pela impossibilidade da substituição da penhora diante da insuficiência e inidoneidade da garantia ofertada, priorizando a efetividade da
execução.

Quanto
à suposta obscuridade acerca da alie
nação fiduciária sobre o imóvel
, os Embargantes alegam que a existência
desse gravame impediria a “penhora plena”
do imóvel, e que o acórdão não teria esclarecido a diferença e
ntre a penhora do imóvel
(deferida na origem) e a penho
ra dos direitos sobre o imóvel
(mencionada na decisão
colegiada)
.

Essa argumentação,
todavia
, evidencia mais uma tentativa de rediscutir a matéria e demonstrar inconformismo
.

O acórdão foi inequívoco ao abordar a questão da alienaçã
o fiduciária, esclarecendo que
“
a existência de gravame não impede, por si, a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel, podendo a penhora recair sobre tais direitos, conforme
entendimento consolidado do STJ
”
, citando, inclusive,
precedente específico
(STJ,
A
gInt no AREsp n. 2.795.144/SC
,
Rel. Min. João Otávio de Noronha
).

O
julgado
não ignorou o gravame, mas delimitou corretamente o alcance da penhora em tais casos, esclarecendo que a constrição recai sobre os direitos do fiduciante.

A referência do
Juízo singular à penhora do imóvel
deve ser interpretada à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis, que admitem a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

Dessa forma, o
acórdão, na sua função de instância revisora, trouxe a correta interpretação legal para o caso concreto, confirmando a validade da constrição dentro dos limites jurídicos
, afastando a tese da impenhorabilidade absoluta
em razão da alienação fiduciári
a.

Não há, portanto, obscuridade alguma no julgado.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhim
ento dos
Embargos de D
eclaração.

O que se depreende das razões recursais é, em realidade, o mero inconformismo dos Embargantes com o resultado desfavorável da decisão, o que, como visto, não legitima a utilização dos aclaratórios.

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por tais razões, não se constatando qualquer vício no acórdão recorrido, e evidenciado que os embargos se limitam a externar o inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, sua
rejeição é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes
Embargos de D
eclaração
opostos por
AGR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
e
ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025